Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736952-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE PALACIO AGRAVADO: SERGIO MARCOS ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SIMONE ANDRADE PALACIO contra a decisão de ID 170514483, proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos de interdição/curatela n. 0053499-61.1999.8.07.0001. Verifiquei, na origem, que a agravante requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID origem 137060673), contudo, não localizei pronunciamento do Juízo a respeito do pleito. Em complemento, destaco que não houve comprovação do recolhimento do preparo ou qualquer pedido de concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o deferimento da gratuidade de justiça em 1o Grau ou recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator